Tribunal: TJMT
Processo: 1024009-44.2024.8.11.0015
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024009-44.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HEVERSON DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 997.914.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO TENORIO BARBOSA - CPF: 070.232.644-50 (APELANTE), HEVERSON DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 997.914.121-20 (APELANTE), MARLI MARIA NOVOTNY - CPF: 593.093.341-34 (VÍTIMA), Luciana Cristina (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA VANTAGEM ECONÔMICA EXIGIDA PELO RÉU. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IDADE DA VÍTIMA PELO RÉU. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de extorsão, tipificado no artigo 158,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o de exercício arbitrário das próprias razões, capitulado no art. 345,
caput
, do CP, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é penalmente atípica a conduta imputada ao apelante; (ii) saber se o fato, na realidade, amolda-se ao tipo penal do art. 345,
caput
, do CP; (iii) saber se deve ser afastada a agravante referente à idade da vítima; (iv) saber se é possível a fixação do regime aberto; e (v) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do delito de extorsão se encontram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial e pela confissão parcial do acusado. A palavra da vítima se mostrou firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, evidenciando que o réu, dias após roubo ocorrido na propriedade rural da ofendida, compareceu ao local e, mediante grave ameaça, exigiu a entrega de numerário.

5. A tese defensiva de que o acusado apenas buscava receber dívida trabalhista não encontra respaldo probatório. A vítima negou a existência de qualquer pendência financeira, afirmando que as verbas trabalhistas haviam sido integralmente quitadas. Inexistindo demonstração de crédito legítimo, inviável a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, porquanto evidenciado o dolo de obtenção de vantagem econômica indevida mediante intimidação. Ademais, a grave ameaça restou caracterizada pela abordagem intimidatória realizada pelo acusado, que insinuou estar armado e advertiu a vítima a “tomar cuidado”, circunstância apta a constranger sua liberdade de autodeterminação.

6. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal incide objetivamente pelo fato de a vítima ser idosa, circunstância da qual o apelante, inegavelmente, tinha ciência, em razão do vínculo laboral anterior.

7. Revelam-se inviáveis o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda supera 4 anos e o crime foi cometido mediante grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios idôneos, é apta a sustentar a condenação criminal, sobretudo quando se trata de delitos praticados às ocultas. 2. Configura o delito de extorsão, e não o de exercício arbitrário das próprias razões, a exigência de vantagem econômica mediante grave ameaça quando inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar a legitimidade do crédito alegadamente perseguido pelo agente. 3. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal possui natureza objetiva e incide sempre que o crime é praticado contra pessoa idosa, desde que o agente tenha ciência dessa condição, sendo irrelevante a motivação determinante da escolha da vítima”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, 61, II, “h”, 158,
caput
, e 345,
caput
; CPP, art. 156,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0000839-05.2003.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 3/6/2014; STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.837.495/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 5/5/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Cláudio Tenório Barbosa contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 1024009-44.2024.8.11.0015 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de extorsão, tipificado no artigo 158,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o de exercício arbitrário das próprias razões, capitulado no art. 345,
caput
, do CP, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Id. nº 353699581).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. nº 353699584).

O douto Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal. – Sentença condenatória parcial. – Crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal). – Absolvição quanto ao roubo majorado. – Matérias suscitadas pela defesa: (i) absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico; (ii) subsidiariamente, desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal) e (iii) afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal. – Inviabilidade. – Conjunto probatório idôneo e harmônico, apto a demonstrar que o réu, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. – Palavra da ofendida firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, corroborada por testemunha e pelo histórico de cobranças de cunho intimidatório. – Inexistência de crédito legítimo a autorizar a incidência do art. 345 do Código Penal. – Conduta que extrapola mera cobrança e se subsume ao tipo penal de extorsão. – Manutenção da agravante prevista para crime cometido contra pessoa idosa, por se tratar de circunstância objetiva devidamente comprovada nos autos. – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso” (Id. nº 355106851).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Cláudio Tenório Barbosa foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de extorsão, tipificado no artigo 158,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o de exercício arbitrário das próprias razões, capitulado no art. 345,
caput
, do CP, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“FATO 1: artigo 157, § 2º, incisos II [concurso de pessoas], V [restrição de liberdade] e VII [em prego de arma branca] e § 2º-A, inciso I [emprego de arma de fogo], todos do Código Penal. Vítimas: Marli Maria Novotny, Clara Emili Trindade Oliveira e Jhose Kaua Trindade Farias

Consta dos inclusos elementos de informação que, no dia 29 de setembro de 2024, por volta das 19h40min, na residência particular localizada à Estrada Rosalia – MT 140, chácara nº 627 – Boa Vista, zona rural, em Sinop/MT, CLÁUDIO TENÓRIO BARBOSA, HEVERSON DOS SANTOS COSTA e MAYCON JOSÉ DE LIMA ROCHA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com os mesmos propósitos e desígnios, subtraíram, para eles, com o fim de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca e de fogo, bem como restringindo a liberdade das vítimas, coisas alheias móveis, consistentes 1 [um] frasco de perfume Jequiti Sara, 1 [um] frasco de desodorante Natura Essencial; 1 [um] frasco de perfume Natura Essencial; 1 [um] aparelho celular Motorola, modelo G54, 256GB, azul, IMEI 353037552346756, 1 [um] aparelho celular Realme C55, 256GB, cor rainy night preto; 1[um] aparelho celular Motorola, modelo Edge 50 Fusion, azul claro, IMEI 1 357722590989776 e IMEI 2 357722590989784; 1[um] aparelho celular Samsung, modelo A11; 1 [um] aparelho celular marca Apple, modelo IPhone 14 PRO, preto; 1 [uma] bolsa feminina simples, cor de vinho; 1 [uma] carteira feminina contendo moedas nacionais antigas, avaliados em R$ 3.970,00 [três mil novecentos e setenta reais], conforme termos de avaliação nº 2024.16.473016 e nº 2024.16.466053 [ID 171676390 – Pág. 1 e ID 171676371 – Pág.1], e R$ 5.500,00 [cinco mil e quinhentos reais] em espécie, pertencentes aos ofendidos Marli Maria Novotny, Clara Emili Trindade Oliveira e Jhose Kaua Trindade Farias.

FATO 2: artigo 158 do Código Penal Vítima: Marli Maria Novotny

Consta, ainda, do presente caderno investigativo que, no dia 3 de outubro de 2024, por volta das 6 horas, nas mesmas condições de local do FATO 1, CLÁUDIO TENÓRIO BARBOSA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica, constrangeu Marli Maria Novotny a lhe entregar a quantia de R$ 100,00 [cem reais] em espécie.

DINÂMICA DOS FATOS

Dessume-se dos elementos de informação que CLÁUDIO TENÓRIO BARBOSA, aproveitando-se que conhecia a rotina de trabalho e de vendas da propriedade rural da família da ofendida Marli Maria Novotny, uma vez que havia prestado serviços no local, em conjunto com HE VERSON DOS SANTOS COSTA e MAYCON JOSÉ DE LIMA ROCHA arquitetaram a prática do crime patrimonial a ser realizado na residência das vítimas.

Assim, nas condições de tempo e local descritos no FATO 1, em verdadeira divisão de tarefas e dando início à execução dos fatos, CLÁUDIO TENÓRIO BARBOSA, HEVERSON DOS SANTOS COSTA e MAYCON JOSÉ DE LIMA ROCHA, munidos com um canivete e uma arma de fogo, dirigiram-se até a residência das vítimas e as surpreenderam anunciando o assalto. Em seguida, os ofendidos foram colocados em um dos quartos da moradia, enquanto os denunciados subtraíam os objetos e valores acima descritos.

Ressai dos autos que os executores deixaram as vítimas trancadas no cômodo da residência e fugiram levando os produtos e valores, sendo parte destes localizados pela Polícia Militar posteriormente.

Ainda e como se não bastasse, nas condições de tempo do FATO 2, CLÁUDIO TENÓ RIO BARBOSA retornou ao local do crime anterior e exigiu que Marli Maria Novotny lhe entregasse valores, constrangendo-a mediante grave ameaça, pelo que pronunciou ‘estou armado, olha lá o que a senhora irá fazer’, de modo que a vítima o entregou a quantia de R$ 100,00 [cem reais], tendo CLÁUDIO TENÓRIO BARBOSA deixado o local em seguida.

Por fim, os ofendidos reconheceram HEVERSON DOS SANTOS COSTA e MAYCON JOSÉ DE LIMA ROCHA como executores diretos do crime e a propriedade dos bens recuperados [termos de reconhecimento nº 2024.16.463526, nº 2024.16.463521, nº 2024.16.470652, nº 2024.16.471625 e nº 2024.16.471694]” (Id. nº 353699410, pp. 3-4;
sic
).

Registre-se que o recorrente foi absolvido quanto ao delito de roubo majorado (“fato 1”).

Quanto ao crime de extorsão, compulsando detidamente o feito, verifico que a comprovação da materialidade e da autoria é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. nº 353699386) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução processual, bem como a confissão judicial, ainda que parcial, do apelante.

Com efeito, observo que, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, a ofendida, Marli Maria Novotny, relatou o seguinte:

“Ah, isso foi depois do assalto, que ele veio de manhã aqui, e ele falou assim ‘olha, a senhora me dá um dinheiro aí’, eu falei assim ‘eu não tenho dinheiro, não posso dar’, ele falou assim ‘ó, é que eu tô armado, cuidado’. Mas aí já tinha até passado o assalto, porque ele morou na minha chácara, trabalhou pra mim, então ele é conhecido. Mas no dia do assalto mesmo, quando entraram aqui na casa, roubaram tudo, ele não tava presente junto, mas acredito, como foi o amigo dele que veio, acredito que ele tenha a ver com o assalto. Mas no dia mesmo do assalto, que roubou todo o dinheiro, jogou os documentos, ele não estava presente aqui na casa. [...] Eu tava dentro de casa, de repente ele pulou pra dentro assim do nada, veio pelos fundos, e falou assim ‘preciso de dinheiro, preciso de dinheiro’, falei ‘não tem’, falou assim ‘ó, vê aí, vê aí que eu posso estar armado’. Mas ele não... não vi arma em nenhum momento, mas ele me ameaçou. E ainda dei cem reais de medo que ele posteriormente... fazer alguma coisa. [...] Quando ele trabalhava aqui, ele sempre foi usuário de droga, mas não de me ameaçar. Mas depois que ele saiu, ele fazia várias ameaças, pedindo dinheiro, até tenho uma queixa na delegacia, uns tempos antes, onde que ele ameaçava assim, que tinha que arrumar três mil, se não ia chegar aqui na chácara, queimar tudo, maquinário, não sei o que, tinha essas ameaças. [...] Eu tinha pago ele, ele foi na Justiça, pegou advogado, eu tive que fazer um novo pagamento, pagar todo o dinheiro pra ele de novo, e não tava devendo nada, não. Era dinheiro assim que ele queria me extorquir, mesmo” (Id. nº 353699560).

Clara Emili Trindade Oliveira, nora da vítima e ouvida, ela mesma, como vítima do “fato 1”, narrou, a respeito do delito ora discutido, o seguinte:

“Eu não tava no dia. A gente tava todo mundo traumatizado, até hoje ainda a gente ainda tem certos traumas, não gosto de estar falando muito. Não tava, só que ele veio, sim, até a chácara, tava a funcionária e a minha sogra, atendendo, e ele pediu... ele ameaçou meio que ela lá, eu não sei explicar direito porque foi com ela, mas aí ela me falou, sim, eu tô sabendo, sim, do assunto, tô ciente sobre isso. [...] Eu não lembro, pra mim, que ela deu cem reais, eu não sei se ele pediu quinhentos reais e ela deu cem, foi alguma coisa assim, eu não lembro, não sei qual que foi o valor exato, não. [...] Eu não posso provar nada, eu tenho, assim, as únicas provas que eu tenho são ameaças que eu tenho de áudio, essas coisas assim, que ele fazia com a gente, entendeu? [...] As ameaças dele eram sempre assim, que ele tava devendo pra traficante, tinha que pagar, e a gente tinha que arrumar dinheiro pra ele, e não sei o que, e, tipo assim, no início não tinha isso, só que ele sempre pedia dinheiro adiantado pra gente, do salário dele, e a gente sempre adiantava, só que chegou um tempo que ele já tava, tipo assim, duas vezes no mês, três vezes no mês já pedindo adiantado demais, então ele começou a dever pra gente fora do limite, entendeu? Tipo, não era mais salário, a gente não sabia nem como é que tava a situação, que ele devia, ele sempre pegava dinheiro adiantado. [...] Eu vou dar um exemplo como que era tipo a ameaça. Era, tipo assim, ‘ah, eu preciso de dinheiro, porque se não os traficantes vai vir aqui, vai tocar fogo na chácara, vai tocar fogo no trator’, era tipo uma ameaça voltada, que as pessoas iam fazer com a gente, com todo mundo, tipo assim, como se ele fosse nossa família, entendeu? Era tipo uma ameaça, como se a gente tivesse alguma coisa a ver com o que ele tava fazendo, com a dívida dele” (Id. nº 353699545).

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado em juízo, apresentou versão distinta dos acontecimentos. Veja-se:

“A filha dela que mora na Austrália, a Adriana, não sabia que eu era ex-presidiário. Aí a Clara foi, discutiu comigo e falou pra Adriana que eu era ex-presidiário e fui preso em São Paulo. Aí a Adriana veio da Austrália pra Sinop e colocou eu pra fora do serviço, porque lá quem manda é a Adriana. A dona Marli não queria, mas quem manda é a Adriana. Aí bateu minhas contas, deu cinquenta e um mil minhas contas, porque eu trabalhava de domingo a domingo, com hora extra e tudo, aí me deram doze mil na frente do juiz, ficou dona Marli pra me dar as parcelas de dois mil por mês. Aí foi um dia que eu vim lá, pegar um dinheiro lá, e ela falou que tinha sido roubada lá, que eu tava trabalhando lá depois de Guiratinga, no meio do mato lá, trabalhando numa fazenda, e eu não tava tendo contato com ninguém. Aí ela falou que tinha sido roubada, eu achei até que era mentira pra mim não pegar meu dinheiro, porque na frente do juiz foi combinado pra ela me dar doze mil, ela me deu os doze mil, mas o resto ficou pra ela me dar por fora, sem a Adriana saber e sem o Cristiano, porque quem manda lá é a Adriana. Aí foi aonde eu pedi pra ela pra inteirar a passagem de volta, cem reais, aonde ela me deu os cem real com a mão dela, eu não tava com arma, eu não tava com nada. Eu não lembro a data que foi, mas ela falou que uns dias antes, os outros tinha roubado lá, e eu falei ‘dona Marli, isso é mentira da senhora, que a senhora não quer me pagar meu dinheiro, que a senhora já combinou na frente do juiz pra me dar doze mil, mas o resto pra senhora me pagar era dois mil por mês, eu vim buscar, porque eu não tô tendo contato com a senhora’, porque lá o telefone não pega” (Id. nº 353699560).

Devidamente delineado o acervo probatório relevante à análise da controvérsia, conclui-se que, a despeito dos laboriosos argumentos deduzidos pela combativa defesa técnica, o pleito absolutório, lastreado na suposta atipicidade da conduta, bem como o pedido subsidiário de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, não merecem prosperar.

A tese defensiva se erige, fundamentalmente, sobre a premissa de que o réu não agiu com o dolo específico de obter vantagem econômica indevida, mas sim com o desiderato de cobrar uma dívida de natureza trabalhista que reputava legítima, oriunda de um pretenso acordo extraoficial entabulado com a vítima. Ocorre que tal narrativa, trazida a lume no interrogatório do acusado, encontra-se totalmente isolada nos autos, traduzindo-se em mera conjectura desprovida de qualquer substrato fático que a corrobore. Incumbia à defesa, a teor do que dispõe o art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal, o ônus de comprovar a existência desse aventado crédito remanescente de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, encargo do qual não se desincumbiu minimamente.

Ao revés, a ofendida Marli Maria rechaçou de forma veemente e categórica a existência de qualquer pendência financeira para com o apelante. A vítima foi peremptória ao esclarecer que as verbas rescisórias devidas ao réu foram integral e formalmente quitadas em sede de demanda trabalhista, não remanescendo qualquer saldo devedor. Destarte, a quantia exigida pelo acusado se revestia, insofismavelmente, do caráter de indevida vantagem econômica, elemento normativo ínsito ao tipo penal da extorsão. A alegação de que a abordagem visava a mera satisfação de um crédito legítimo desponta como um subterfúgio inapto a afastar a ilicitude da conduta.

Superada a tese do crédito lícito, cai por terra, de igual modo, o pleito desclassificatório para o delito previsto no art. 345,
caput
, do CP. Para a configuração do exercício arbitrário das próprias razões, faz-se mister que a conduta do agente seja impulsionada pelo escopo de satisfazer uma pretensão legítima, ou, ao menos, que o sujeito ativo tenha a sincera e razoável convicção de que o direito lhe assiste. Inexistindo o direito subjacente e ficando evidenciado que a cobrança se tratava de mero pretexto para achacar a vítima, afasta-se o
animus
característico do aludido crime contra a administração da justiça, emergindo, de forma hialina, o dolo de extorquir. A conduta do apelante não foi a de um credor insatisfeito que exorbita na forma de cobrança, mas sim a de um agente que, movido pela cupidez, utiliza-se da intimidação para se locupletar ilicitamente à custa do patrimônio alheio.

No que tange à elementar da grave ameaça, imprescindível para a perfectibilização do delito de extorsão, esta ficou sobejamente demonstrada pela dinâmica delitiva narrada pela vítima, cuja palavra, em crimes perpetrados na clandestinidade, reveste-se de especial relevância e eficácia probatória. Extrai-se dos autos que o réu, aproveitando-se do momento de extrema vulnerabilidade psicológica da ofendida — a qual tivera sua residência invadida e seus bens subtraídos por criminosos armados dias antes —, ingressou no imóvel de inopino, ao alvorecer, pelas portas do fundo, e passou a exigir a entrega de numerário. Diante da negativa da vítima, o apelante recrudesceu a investida, proferindo ameaças veladas e intimidatórias, asseverando que poderia estar armado e exortando a ofendida a tomar “cuidado” com o que faria.

Cumpre consignar que a grave ameaça, para fins de tipificação da extorsão, não exige a demonstração ostensiva de armamento ou a promessa de um mal iminente e insuperável em termos absolutos, bastando que a intimidação seja idônea e suficiente para subjugar a vontade da vítima, incutindo-lhe fundado temor e tolhendo a sua liberdade de autodeterminação. Nesse contexto, a insinuação de porte de arma por um ex-funcionário com histórico de uso de entorpecentes, no interior da residência da ofendida – idosa – e em um cenário de recente trauma decorrente de um violento roubo, revela-se inquestionavelmente apta a configurar o constrangimento exigido pelo tipo do art. 158,
caput
, do CP. A vítima, atemorizada diante da possibilidade de sofrer violência física imediata, viu-se compelida a ceder à exigência espúria, entregando ao algoz a quantia de R$ 100,00 (cem reais), visando, unicamente, resguardar a própria integridade.

A minoração do valor efetivamente subtraído, ventilada pela defesa sob o argumento de que a quantia serviria apenas para o custeio de uma passagem de ônibus, em nada infirma a consumação do ilícito penal ou macula a tipicidade da conduta. O crime de extorsão ostenta natureza formal, consumando-se no exato instante em que a vítima, constrangida pela violência ou grave ameaça, realiza o comportamento exigido pelo agente, independentemente da efetiva obtenção da vantagem indevida ou do montante financeiro porventura auferido. O fato de o apelante ter se contentado com R$ 100,00 (cem reais), quantia que a ofendida dispunha naquele instante de desespero, não transmuda a natureza extorsiva de sua ação, que já havia alcançado seu ápice no momento em que a liberdade volitiva da vítima foi erodida pela coação moral.

Por derradeiro, os depoimentos prestados em juízo se harmonizam perfeitamente com os elementos colhidos na fase inquisitorial. O relato de Clara Emili, nora da vítima, embora não presencial quanto ao momento exato da entrega do dinheiro, corrobora o contexto de constante intimidação e o comparecimento inoportuno do réu à propriedade exigindo numerário.

Diante de tal panorama fático-probatório, a manutenção da condenação pela prática do crime de extorsão se traduz em imperativo lógico e jurídico, restando rechaçadas,
in totum
, as teses voltadas à absolvição por atipicidade da conduta ou à desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÃO –

EXTORSÃO QUALIFICADA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA EXCERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO VOLTADADO PARA OBTENÇÃO DE INDEVIDA VANTAGEM - RECURSO IMPROVIDO.

1. Resta suficientemente demonstrada a autoria e materialidade do delito de extorsão qualificada quando nesse sentido indicam os depoimentos das vítimas, e demais testemunhas, inclusive a confissão parcial do corréu, sendo irrelevante, a negativa de autoria do agente, isolada no conjunto probatório.

2. Não há que se falar em desclassificação do crime de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões, posto que, não há nos autos elementos que comprovem que a vantagem perseguida pelo acusado era devida” (TJMT, Apelação nº 0000839-05.2003.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de junho de 2014; data da publicação: 6 de junho de 2014).

No tocante à dosimetria da pena, o apelante almeja a extirpação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, ao argumento de que se dirigiu à propriedade rural da ofendida “não por escolher uma vítima idosa para facilitar sua conduta, mas sim por possuir um vínculo laboral e creditício anterior com a Sra. Marli” (
sic
).

Tal pretensão, contudo, carece de qualquer amparo legal ou dogmático, não merecendo guarida por esta Corte Estadual. A agravante em comento ostenta natureza eminentemente objetiva: sua incidência decorre da mera constatação de que a vítima possuía 60 anos ou mais na data do evento delituoso. Revela-se absolutamente despiciendo perquirir se o sujeito ativo direcionou sua conduta de forma preordenada a explorar a idade avançada da vítima, ou se tal fator atuou como facilitador ou determinante para a eleição do alvo da empreitada criminosa.

Deveras, a
mens legis
, ao instituir a referida exasperação, pauta-se na vulnerabilidade intrínseca e presumida da pessoa idosa, conferindo-lhe uma tutela penal mais rigorosa e abrangente.

Na espécie, é incontroverso e devidamente atestado nos autos que a senhora Marli Maria já ostentava a condição de idosa ao tempo da infração penal. Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório, confessou haver laborado e residido na propriedade rural da vítima por expressivo lapso temporal, circunstância que torna iniludível e inquestionável o seu pleno e inequívoco conhecimento acerca da idade avançada de sua ex-empregadora.

A escusa aventada pela defesa técnica, no sentido de que a aproximação e a subsequente investida se deram exclusivamente em virtude de um suposto e pretérito liame laboral, não detém o condão de afastar a incidência da agravante. Ainda que a motivação do réu para se dirigir ao imóvel rural estivesse, em sua gênese, atrelada à relação de trabalho outrora existente — premissa esta, sublinhe-se, já sobejamente rechaçada por ocasião do exame do mérito —, tal fato não tem o condão de apagar ou mitigar a circunstância inconteste de que o constrangimento extorsivo foi perpetrado contra uma pessoa idosa.

A propósito, trago à colação precedente deste Tribunal:

“Nos casos em que se pratica o delito contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, imperiosa a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, por ser de natureza objetiva” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.837.495/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 5 de maio de 2020; data da publicação: 18 de maio de 2020).

Logo, não há que se falar em afastamento da agravante em questão.

Por fim, revelam-se inviáveis o abrandamento do regime inaugural de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta por sanções restritivas de direitos, seja porque a reprimenda ultrapassa o patamar de 4 anos, seja porque o delito foi cometido mediante grave ameaça, circunstâncias que impedem a fixação do regime aberto e a substituição por reprimendas alternativas, à luz do que dispõem os artigos 33, § 2º, alínea “c”,
contrario sensu
, e 44, I, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026